Tribunal: TJDFT
Processo: 0710325-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CIRURGIA. EMERGÊNCIA. CUSTEIO DO MATERIAL, NEGATIVA INDEVIDA. REEMBOLSO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os contratos de plano de saúde encerram uma relação jurídica de natureza consumeirista, aplicando-se, assim, as normas do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual as cláusulas do contrato devem ser interpretadas em de modo mais favorável ao consumidor, já que é a parte vulnerável da relação contratual. 2. É firme na jurisprudência do STJ: “o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico.” (AgInt no AREsp 1181628/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018)
3. A negativa do plano de saúde quanto ao fornecimento do material requerido pelo médico, destinado ao tratamento cirúrgico de emergência, é abusiva, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada, além de restringir os direitos inerentes à natureza do contrato, a ponto de tornar impraticável a realização de seu objeto, nos termos do art. 51, §1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Cabe ao plano de saúde reembolsar o segurado pelo valor pago relativo ao material empregado na cirurgia de emergência em razão da indevida negativa de cobertura.
5. A recusa imotivada da empresa de plano de saúde em fornecer material para a realização do procedimento cirúrgico enseja a compensação por danos morais ao segurado, tendo em vista o abalo psíquico profundo originado do agravamento da aflição já vivenciada pelo portador da moléstia.
6. Embora seja admitido que a pessoa jurídica sofra dano moral, conforme matéria já sumulada no Enunciado n. 227 do c. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de honra objetiva, necessária se faz a prova de que o evento danoso tenha gerado abalo à credibilidade, à reputação ou à imagem da empresa.
7. Muito embora a empresa que realizou o contrato de seguro de adesão de natureza coletivo empresarial também tenha sido atingida pela negativa indevida do plano de saúde já que está arcando com o pagamento dos gastos com a cirurgia do beneficiário, não comprovou que os prejuízos suportados tenham ultrapassado a sua esfera patrimonial.
8. Recurso da Ré conhecido e não provido. Recurso da parte Autora conhecido e parcialmente provido.